Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701919-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emende-se a inicial, coligindo a parte reclamante precedente qualificado (vinculante do STF ou do STJ), que, em tese, estaria sendo violado pelo acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora